Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737203-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO MOURA ALVARES RECORRIDO: GELBIS DE SOUZA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. CAUTELAS DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADAS. MÁ-FÉ. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). 2. Sendo intempestivas, as contrarrazões devem ser desentranhadas. 3. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” (CPC, art. 674). 4. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor, já tramitava contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ). 5. É dever do terceiro adquirente a comprovação de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro (CPC, art. 792, § 2o), sob pena de presunção de má-fé. 6. É inviável concluir pela boa-fé do terceiro adquirente de imóvel situado em área irregular, por meio de cessão de direitos, que não comprova a adoção de cautela mínima. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o reconhecimento da fraude à execução in casu. Destaca que a venda do imóvel era incapaz de reduzir o devedor à insolvência, porquanto ocorreu 3 (três) meses antes da citação do executado na ação. Acrescenta, ainda, a inexistência de registro da penhora no bem e a ausência de prova da má-fé do adquirente, discorrendo acerca do Tema 243 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais, e a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373 e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73972836): 27. Contudo, chama a atenção o fato de que a procuração outorgada pelo executado aos seus advogados naqueles autos foi assinada em 7/6/2021, data anterior à cessão de direitos envolvendo o imóvel. Ou seja, a assinatura da procuração pelo executado é um indício de que já naquela data, anterior à cessão de direitos, o executado tinha ciência da execução movida pelo apelante. 28. O imóvel objeto da controvérsia está situado em área irregular, não possuindo registro público. Nesses casos, a necessidade de prudência pelo adquirente aumenta, de modo que a ausência de provas de que o comprador adotou todas as cautelas necessárias permite presumir sua má-fé (CPC, art. 792, § 2o). Nesse sentido: Acórdão 1324901, 0702364-10.2020.8.07.0008, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJe: 22/3/2021. 29. Não há qualquer prova nesse sentido. Uma simples consulta no sítio deste Tribunal poderia identificar a existência da execução ajuizada em desfavor do cedente. Dessa forma, é possível presumir a má-fé do adquirente. No mesmo sentido: Acórdão 1411155, 0705745-53.2021.8.07.0020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJe: 6/4/2022. 30. Também causa estranheza a cláusula 4a do instrumento de cessão de direitos, ao estabelecer que o cedente continuará utilizando parte da área do imóvel pelo prazo de 36 meses a título gratuito (ID no 71985414, págs. 2-3). A ausência de qualquer contrapartida a essa vantagem dada ao cedente faz parecer que a cláusula está no contrato apenas para justificar o fato de que a posse do bem não será alterada, confirmando a alegação de negócio simulado feita pelo apelante. 31. Os elementos probatórios permitem, pois, afastar a boa-fé do apelado e reconhecer fraude à execução, tornando ineficaz a cessão de direitos em relação ao apelante. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação e majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002